Tribunal: TJDFT
Processo: 0727115-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727115-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, com pedido de antecipação de tutela, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela provisória de urgência de natureza cautelar movida pelo agravado JEFFERSON RIBEIRO DE SOUZA, determinou a penhora online da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em propriedade do agravante. (ID 98881698 dos autos de origem) Na origem, narra o autor, ora agravado, que firmou contrato de compra e venda com o agravante, cujo objeto é estabelecimento comercial com bens e maquinários utilizados na atividade comercial desenvolvida. Alega o autor, ora agravado, que o pagamento não está sendo realizado pelo réu, ora agravante. Junta imagem onde se constata que o agravante ofertou o estabelecimento comercial, objeto da demanda, em locação. Ante o alegado pelo autor, ora agravado, o juízo de origem entendeu configurado risco ao resultado útil do processo pelo perigo de perdimento do maquinário e demais bens que deveriam guarnecer o estabelecimento e compõem objeto do contrato em inadimplência. Entendeu que restou indicado o encerramento da atividade e o intento de locação do espaço pelo agravante. Assim, determinou a penhora online da quantia de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) em propriedade do réu, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante pleiteia pela reversão da decisão interlocutória prolatada pelo juízo a quo, para que se libere de qualquer tipo de constrição patrimonial até o trânsito em julgado da demanda. Sustenta que ocorreu somente a mudança do local de sua atividade, conforme contrato de locação do novo endereço. Tal contrato não foi apresentado nos autos. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 28442660). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, verifica-se que o requisito periculum in mora não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação mínima de lesão grave ou de difícil reparação que possa ser ocasionada ao agravante no caso em contento. Dentro desse contexto, o pleito da agravante não encontra respaldo para ser deferido neste momento. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Mantenho incólume a decisão de primeiro grau. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator